Tribunal: TJSP
Processo: 1025202-79.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de fornecimento de "licenças de software" "Pacote Microsoft 365". Bloqueio do acesso às contas de "e-mail" e aos dispositivos associados ao Pacote. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na total improcedência da Ação, com a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, a pretexto de

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de fornecimento de "licenças de software" "Pacote Microsoft 365". Bloqueio do acesso às contas de "e-mail" e aos dispositivos associados ao Pacote. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na total improcedência da Ação, com a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, a pretexto de impossibilidade de cumprimento. EXAME: pretensão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e alegação de impossibilidade de recuperação dos arquivos que constituem inovação recursal. Questões que sequer foram suscitadas na contestação ou durante o curso do processo e tampouco examinadas na sentença. Circunstância que impede o exame nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. A alegada impossibilidade de recuperação dos arquivos deve ser tratada nos autos de eventual Incidente de Cumprimento de Sentença. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.*